Tribunal: STF
Processo: RE 634795
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Matéria criminal. Foro por prerrogativa de função. Extensão aos magistrados aposentados. Não aplicabilidade. Precedentes do Plenário.



    1. Nos termos da consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, o foro especial por prerrogativa de função não se estende aos magistrados aposentados.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.